Tribunal: TJDFT
Processo: 0703877-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703877-32.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ATAIDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: KEILA APARECIDA GOMES DE SOUZA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO ATAÍDES DE OLIVEIRA, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0726128-46.2020.8.07.0001, proposto pelo agravante em desfavor de KEILA APARECIDA GOMES DE SOUZA OLIVEIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 14017998 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora 10% (dez por cento) das verbas salariais da executada por se tratar de verba impenhorável conforme a dicção do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ressalvando que o §2o do mesmo artigo reputa válida a penhora quando as quantias excedam a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia, o que não é o caso dos autos. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta, em síntese, que deve prevalecer a previsão do art. 833, inciso IV, §2o, do Código de Processual, seguindo-se remansosa jurisprudência. Assevera que a agravada aufere renda líquida superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme pesquisa realizada no Portal da Transparência dos Servidores Públicos do Governo do Distrito Federal, de forma que a penhora de 10% (dez por cento) de seus rendimentos não irá comprometer sua sobrevivência e de sua família. Ao final, o agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinada a penhora salarial no percentual de 10% (dez por cento) das verbas líquidas recebidas pela agravada. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 43320953 e 43320954. É o relatório. Verifico que o agravante não postulou a concessão de tutela recursal de natureza provisória, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelas agravantes e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023 às 17:29:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora